Tribunal: TJMT
Processo: 0006593-96.2020.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006593-96.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUAN HENRIQUE DA SILVA - CPF: 061.004.431-12 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHENYFFER VITORIA GOMES PANO - CPF: 061.802.881-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE RUAN HENRIQUE DA SILVA, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 148, §1o, I, E ART, 129, §9o, AMBOS DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – TESE PREAMBULAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELAS PENAS
IN CONCRETO
– OCORRÊNCIA – LAPSOS PRESCRICIONAIS ULTRAPASSADOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DECLARADA.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base nas penas infligidas na sentença condenatória.

Verificado o decurso dos prazos prescricionais entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade pela
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 0006593-96.2020.8.11.0055, que tramitou pelo juízo da 1o Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, foi a pretensão ministerial julgada procedente para condenar
Ruan Henrique da Silva
por infringência ao disposto no artigo 148, §1o, inciso I, e no artigo 129, §9o, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes, ao cumprimento das penas de 02 (dois) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto (sentença - Id. 169854420).

Não se conformando com o desfecho condenatório, Ruan Henrique da Silva interpôs recurso de apelação. Em suas razões, o apelante requer o provimento do recurso para ver-se absolvido das imputações que lhe foram dirigidas com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, o redimensionamento das penas aplicadas, em razão do reconhecimento da menoridade relativa e a superação da Súmula 231 do STJ (Id. 169854422).

Em resposta, a Promotoria de Justiça refuta os argumentos defensivos e ao final requer o desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a r. sentença condenatória (Id. 169854428
­
).

A ilustre Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da punibilidade do recorrente Ruan Henrique da Silva em relação aos delitos previstos no art. 129, §9o, e art. 148, §1o, inc. I, ambos do Estatuto Repressor, nos termos do art. 107, inc. IV (primeira figura), c/c art. 109, inc. V, c/c art. 110, §1o, c/c art. 119, c/c art. 115, todos da Matriz Penal, prejudicando, desse modo, a análise do
meritum causae
(Id. 172355678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da perda do direito de punir do Estado pelo decurso de tempo superior ao previsto em lei, considerando-se a menoridade relativa de Ruan Henrique da Silva à época dos fatos e as penas fixadas na sentença condenatória.

De elementar conhecimento que a prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base nas penas
in concreto
(art. 110, §1o, do CP).

O prazo prescricional, considerando-se penas privativas de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão (art. 148, § 1o, I, CP) e de 03 (três) meses de detenção (art. 129, §9o, CP) fixadas na sentença (Id. 169854420), prescreveriam em quatro (art. 109, V, CP) e em três anos (art. 109, VI, CP), respectivamente.

Ocorre que Ruan Henrique da Silva nasceu em
28/02/2001
(Id. 169858281, p. 27) e os fatos que lhe foram imputados ocorreram em
06/08/2020
, de modo que
faz jus à redução dos prazos
prevista no
artigo 115 da Matriz Penal
.

Com a redução pela metade, os
prazos prescricionais
passaram a ser de
02 (dois) anos
para a conduta de cárcere privado e de
01 (um) ano e 06 (seis) meses
para a conduta de lesão corporal leve praticada em situação de violência doméstica ou familiar.

A denúncia foi recebida em
01/10/2020
(Id. 169858276, p. 48), seguindo a tramitação sem intercorrências que afetassem a contagem do lapso prescricional até a prolação da sentença em
21/04/2023
(Id. 169854420).

Assim, verifica-se o decurso dos lapsos prescricionais entre o recebimento da denúncia (01/10/2020) e a publicação da sentença condenatória (21/04/2023), sem o legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado.

Com o reconhecimento da extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, não subsistindo efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação, resta prejudicado o exame das pretensões absolutórias e de redimensionamento das penas.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, incisos V e VI, c/c os artigos 115 e 110, §1o, todos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do apelante Ruan Henrique da Silva em relação aos fatos que lhe foram imputados nos autos da ação penal no 0006593-96.2020.8.11.0055 que tramitou pela 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023